Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017457-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONESGLESIO SILVA PAZ - CPF: 013.784.431-01 (APELANTE), FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO.
NÃO CARACTERIZADO
.

AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO A INTERNAÇÃO EM UTI. COBRANÇA EXCESSIVA DOS VALORES DA INTERNAÇÃO.
AFASTAMENTO.

RECURSO
NÃO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição hospitalar, reconhecendo a validade do contrato de prestação de serviços.

2. A parte apelante alega nulidade do contrato por vício de consentimento, sustentando que a obrigação foi assumida sob estado de perigo. Argumenta ainda ausência de notificação prévia sobre a internação na UTI e cobrança excessiva dos valores hospitalares.

3. A parte apelada refuta as alegações e defende a regularidade do contrato, do reconhecimento da dívida e da cobrança realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em definir: (i) se o contrato de prestação de serviços hospitalares pode ser anulado por estado de perigo; (
ii
) se houve irregularidade na internação na UTI sem notificação prévia ao responsável; e (
iii
) se os valores cobrados são abusivos a ponto de justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O estado de perigo, nos termos do art. 156 do CC, exige que a outra parte tenha conhecimento da situação de risco do contratante e que a obrigação assumida seja excessivamente onerosa, sem alternativas viáveis. No caso, a decisão pela internação no setor particular foi voluntária, afastando a alegação de coação ou imposição hospitalar.

6. O contrato firmado previa a possibilidade de transferência interna e a parte apelante assinou documento reconhecendo a responsabilidade pelos custos hospitalares, não se verificando ilegalidade na internação na UTI.

7. A mera alegação de que os valores são elevados não caracteriza abusividade. A conta hospitalar foi detalhada e não há indícios de cobrança excessiva ou incompatível com o mercado.

8. O contrato de prestação de serviços e o termo de reconhecimento de dívida constituem título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O contrato de prestação de serviços hospitalares firmado voluntariamente e o reconhecimento expresso da dívida afastam a alegação de estado de perigo e tornam exigível a obrigação assumida, salvo prova de cobrança abusiva ou desproporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 156; CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1013534-73.2017.8.11.0015, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Ronesglésio
Silva Paz contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante em face da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop.

O apelante questiona a exigibilidade do débito hospitalar, alegando a nulidade do contrato de prestação de serviços hospitalares que fundamenta a execução, em razão de vício de consentimento. Sustenta que assinou o documento sob estado de perigo e que, portanto, sua manifestação de vontade foi viciada. Argumenta ainda que não foi previamente notificado sobre a internação de seu avô na UTI e que os valores cobrados são excessivos e desproporcionais.

O apelado refuta todas as alegações, afirmando que o apelante assinou voluntariamente o contrato e o termo de reconhecimento de dívida, ciente dos custos hospitalares e das condições do serviço. Sustenta que a internação na UTI foi necessária diante da piora do quadro clínico do paciente e ocorreu conforme previsão contratual. Argumenta que os valores cobrados são compatíveis com o mercado e discriminados na conta hospitalar. Por fim, destaca que o pagamento parcial da dívida comprova a ciência da cobrança e o reconhecimento da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central do recurso é a validade e a exigibilidade do contrato de prestação de serviços hospitalares, tendo em vista a alegação do apelante de que houve vício de consentimento por estado de perigo, falta de notificação sobre a internação na UTI e cobrança excessiva dos valores hospitalares.

O apelante sustenta que o contrato deve ser anulado com fundamento no art. 156 do Código Civil, que prevê:

“
Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
”

Ocorre que a
caracterização do estado de perigo exige a presença simultânea de dois requisitos. O primeiro é o elemento subjetivo, que consiste no conhecimento, pela outra parte, da situação de perigo enfrentada pelo contratante. O segundo é o elemento objetivo, que se refere à assunção de uma obrigação excessivamente onerosa, sem alternativas viáveis.

No caso em análise, não se verifica a presença desses elementos.

O histórico do paciente demonstra que
(id.
21034278
– Processo
1008497-94.2019.8.11.0015
)
:

04/04/2019 – O paciente
Valdemar dos Santos Paz
deu entrada no setor particular do hospital, após consulta no pronto atendimento.

05/04/2019 – O estado clínico do paciente piorou, sendo necessário o encaminhamento para a UTI.

06/04/2019 – O apelante compareceu ao hospital e efetuou pagamento parcial de R$ 1.800,00, comprometendo-se a quitar o restante da dívida no dia 08/04/2019.

08/04/2019 – 14h10 – O hospital solicitou a regulação para o SUS, e o paciente foi transferido para a rede pública.

Após a transferência – O hospital fechou a conta hospitalar e notificou o apelante sobre o débito, que não efetuou o pagamento e se recusou a assinar documentos.

O paciente foi internado diretamente no setor particular do hospital em 04/04/2019, por decisão da família, e posteriormente transferido para o SUS em 08/04/2019. Assim a escolha pela internação em hospital privado decorreu de decisão voluntária do responsável, não havendo indícios de imposição por parte da instituição hospitalar.

Portanto, não há fundamento para
se
reconhecer e
stado
de perigo, pois a decisão de buscar atendimento particular foi voluntária e baseada em uma escolha da família, não imposição do hospital.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – DESPESAS HOSPITALARES – TESE DE ESTADO DE PERIGO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO DE APROVEITAMENTO E DE CONTRAPRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO A não demonstração de dolo de aproveitamento e de cobrança excessivamente onerosa descaracteriza o estado de perigo.

(TJ-MT 10135347320178110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

O apelante também sustenta que não foi notificado previamente sobre a internação do paciente na UTI, sendo surpreendido com a cobrança.

Todavia, essa alegação não se sustenta, pois o contrato firmado entre as partes já previa a possibilidade de transferência interna e o próprio apelante assinou documento reconhecendo a responsabilidade pelos custos hospitalares
(id.
21029339
–
Processo

1008497-94.2019.8.11.0015
):

2. Fica a CONTRATADA autorizada a colocar à disposição do PACIENTE sua
infra-estrutura
disponível para que os serviços de apoio necessários (procedimentos diagnósticos, terapêuticos, laboratoriais, clínicos e cirúrgicos) que forem determinados pelo médico responsável pelo PACIENTE e respectiva equipe possam ser adequadamente executados, limitados
à
sua capacidade operacional.

A
piora clínica do paciente exigiu a remoção para a UTI em caráter emergencial, não sendo possível aguardar formalidades burocráticas antes de tomar uma decisão médica essencial para preservar a vida do paciente.

Portanto, não há irregularidade na transferência para a UTI, que ocorreu por necessidade médica, dentro dos parâmetros do contrato assinado.

O
apelante
alegou
que os valores cobrados seriam abusivos, justificando a revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A conta hospitalar discrimina detalhadamente os serviços prestados, incluindo diárias, exames, medicamentos e honorários médicos (id. 21034268 – Processo 1008497-94.2019.8.11.0015), sem qualquer indício de que os valores cobrados excedam os padrões de mercado. Além disso, a mera alegação de que a dívida é elevada em relação à capacidade financeira do devedor não configura, por si só, onerosidade excessiva. A revisão contratual só seria possível mediante prova de abuso ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

O contrato firmado entre as partes, acompanhado d
e declaração de reconhecimento de obrigação (id
.

21029575
–
Processo

1008497-94.2019.8.11.0015
)
, atende ao disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil, sendo título executivo extrajudicial válido e exigível.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a validade da dívida hospitalar cobrada pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025